Tribunal: TJMT
Processo: 0006751-58.2016.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006751-58.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), L.GOMES GONCALVES E CIA LTDA - CNPJ: 07.501.351/0001-25 (APELANTE), LEANDRO GOMES GONCALVES - CPF: 302.866.228-07 (APELANTE), JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 037.947.369-07 (APELANTE), EDSON CEOLIN - CPF: 081.934.598-90 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), L.GOMES GONCALVES E CIA LTDA - CNPJ: 07.501.351/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GOMES GONCALVES - CPF: 302.866.228-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 037.947.369-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença prolatada nos autos da execução fiscal n. 0006751-58.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que reconheceu a litispendência em relação à execução fiscal n. 1004452-71.2016.8.11.0041, ambas voltadas à cobrança do mesmo crédito tributário (CDA n. 20161211), extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC. Inicialmente, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do proveito econômico, reduzidos pela metade. Posteriormente, em embargos de declaração opostos pelo Estado, a sentença foi modificada para fixação equitativa dos honorários, no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. O apelante requer a fixação dos honorários com base no valor da causa ou, subsidiariamente, a majoração do montante estabelecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal por litispendência, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ainda que o valor da causa seja elevado e líquido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos casos de extinção da execução fiscal por litispendência, o crédito tributário permanece exigível em outra demanda, inexistindo proveito econômico mensurável que justifique a fixação dos honorários com base no valor da causa.

4. A aplicação do art. 85, § 8o, do CPC é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, como na hipótese de extinção sem resolução do mérito, sendo inaplicável o regramento do § 3o do mesmo artigo.

5. O valor atribuído à causa não representa, nesse contexto, benefício financeiro direto à parte vencedora, uma vez que o crédito tributário continua sendo cobrado em outra execução fiscal, inexistindo cancelamento ou extinção da dívida.

6. A fixação dos honorários em R$ 25.000,00 atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, revelando-se proporcional, razoável e compatível com o grau de zelo técnico, a simplicidade da demanda e o tempo despendido para o serviço.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível nas hipóteses de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando o crédito tributário permanece exigível em outra demanda.

2. O valor da causa, nessa situação, não traduz proveito econômico direto à parte vencedora, o que autoriza a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC.

3. A atuação processual, simples e restrita à exceção de pré-executividade, sem complexidade jurídica ou necessidade de produção de provas, justifica a fixação equitativa da verba honorária em montante inferior a 1% do valor da causa.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1889799/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 01.03.2021, DJe 03.03.2021;

STJ, REsp 1.659.645/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017;

TJMT, N.U 1044711-35.2021.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 13.11.2024, DJe 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edson Ceolin contra a sentença prolatada nos autos da execução fiscal n. 0006751-58.2016.8.11.0002, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a litispendência em relação à execução fiscal n. 1004452-71.2016.8.11.0041, ambas voltadas à cobrança do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20161211.

Na mesma decisão, o Exequente, Estado de Mato Grosso, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente fixados em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado, a sentença foi modificada para arbitrar os honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Inconformado, Edson Ceolin interpôs recurso de apelação (Id. 303214387), sustentando, em síntese, que a decisão, ao acolher os embargos declaratórios do ente estatal, incorreu em flagrante descompasso com a jurisprudência dominante, em especial o Tema n. 1.076 do STJ, ao adotar o critério da equidade. Argumenta que a alteração dos parâmetros para fixação dos honorários contraria o art. 85, § 3o, II, do CPC, porquanto o valor da causa é líquido, elevado e mensurável, sendo a apreciação equitativa admitida apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.

Alega, ainda, que a verba honorária arbitrada em R$ 10.000,00 corresponde a apenas 0,53% do valor atualizado da causa (estimado em R$ 1.879.453,82), revelando-se manifestamente irrisória, sobretudo diante do caráter alimentar dos honorários, do grau de zelo técnico e da relevância da atuação que culminou na extinção da execução. Requer, por conseguinte, a reforma da sentença, para que os honorários sejam fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC, no percentual mínimo de 8%.

Subsidiariamente, pleiteia, caso mantida a fixação por equidade, a majoração do valor estabelecido, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes jurisprudenciais que consideram irrisório o arbitramento em percentual inferior a 1% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (Id. 303214391), o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença tal como prolatada após os embargos de declaração, aduzindo que a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da litispendência, torna o proveito econômico inestimável, o que autoriza a fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com precedentes do TJMT.

Dispensada a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. Márcio VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Edson Ceolin contra decisão prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0006751-58.2016.8.11.0002, ajuizada em face do ora Apelante, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência da causa com o processo de n. 1004452-71.2016.8.11.0041.

A decisão recorrida (Id. 303214373), além de reconhecer a litispendência, condenou o exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado, a sentença foi modificada para fixar os honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Contra essa decisão o Executado interpôs o recurso de Apelação.

A controvérsia recursal reside exclusivamente na fixação dos honorários sucumbenciais, já que a sentença de extinção por litispendência não foi impugnada.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de pré-executividade –, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, a saber: STJ – 2a T – REsp n. 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 – DJe 05/05/2017.

Portanto, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou pela desistência da demanda após manifestação da parte executada, ora apelante, a respeito da distribuição em dobro da mesma ação.

No caso concreto, embora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível permanece íntegro e sendo exigido em outro processo, razão pela qual não há proveito econômico mensurável decorrente da extinção da presente execução fiscal.

Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor.

Um erro da procuradoria fazendária (que não acarretou prejuízos à parte adversa), não pode esvaziar parte do conteúdo econômico do respectivo crédito tributário, que continua, até o momento, plenamente exigível.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo n. 1.076, a fixação dos honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, circunstância que se verifica no presente feito.

Com efeito, embora o valor da causa esteja formalmente estimado em R$ 1.200.868,34, não se pode olvidar que o crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20161211 permanece sendo exigido judicialmente em outra execução fiscal (n. 1004452-71.2016.8.11.0041), razão pela qual não houve cancelamento, extinção ou redução da dívida em favor do executado.

Portanto, não se pode falar em proveito econômico líquido ou mensurável, pois a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito, por litispendência, o que impede a aferição de qualquer benefício financeiro objetivo à parte vencedora.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Edson Ceolin contra decisão prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 0006751-58.2016.8.11.0002, ajuizada em face do ora Apelante, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a litispendência da causa com o processo de n. 1004452-71.2016.8.11.0041,

A decisão recorrida (Id. 303214373), além de reconhecer a litispendência, condenou o exequente, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, inicialmente arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, com redução pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC. Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Estado, a sentença foi modificada para fixar os honorários por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Contra essa decisão o Executado interpôs o recurso de Apelação

A controvérsia recursal reside exclusivamente na fixação dos honorários sucumbenciais, já que a sentença de extinção por litispendência não foi impugnada.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa – exceção de pré-executividade –, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência, a saber: STJ – 2a T – REsp n. 1.659.645/RS – rel. Min. Herman Benjamin – j. 25/04/2017 – DJe 05/05/2017.

Portanto, não há dúvida de que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público somente peticionou pela desistência da demanda após manifestação da parte executada, ora apelante, a respeito da distribuição em dobro da mesma ação.

No caso concreto, embora o processo tenha sido extinto, o crédito tributário ainda continua exigível permanece íntegro e sendo exigido em outro processo, razão pela qual não há proveito econômico mensurável decorrente da extinção da presente execução fiscal.

Assim, em atenção ao princípio da especialidade, tratando-se de execução fiscal, não se pode observar o regramento dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, pois o valor da execução extinta não representa proveito econômico do contribuinte devedor.

Um erro da procuradoria fazendária (que não acarretou prejuízos à parte adversa), não pode esvaziar parte do conteúdo econômico do respectivo crédito tributário, que continua, até o momento, plenamente exigível.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo n. 1.076, a fixação dos honorários por equidade é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou de difícil mensuração, circunstância que se verifica no presente feito.

Com efeito, embora o valor da causa esteja formalmente estimado em R$ 1.200.868,34, não se pode olvidar que o crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20161211 permanece sendo exigido judicialmente em outra execução fiscal (n. 1004452-71.2016.8.11.0041), razão pela qual não houve cancelamento, extinção ou redução da dívida em favor do executado
.

Portanto, não se pode falar em proveito econômico líquido ou mensurável, pois a presente demanda foi extinta sem resolução de mérito, por litispendência, o que impede a aferição de qualquer benefício financeiro objetivo à parte vencedora

Nesses casos, se a aplicação dos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, implicar na fixação de honorários advocatícios desproporcionais e que pode ensejar no enriquecimento sem causa do patrono do excipiente/devedor, deve ser observada a forma estabelecida 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil (equidade), como se vê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor

.[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorário que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorário para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorário advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022.”

Ressalta-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em que o crédito tributário executado é objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois ?a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45[...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1889799 MA 2020/0207162-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021)

Nessa mesma vertente este Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda. e suas subsidiárias contra acórdão que reformou a sentença e fixou os honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS sobre importação. O acórdão embargado extinguiu a execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, e fixou os honorários em R$ 5.000,00. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que restringe a fixação de honorários por equidade a hipóteses específicas, como proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa. III. Razões de decidir: 3. Não há omissão no acórdão embargado, que justificou a aplicação da equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC, e seguiu o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme decisões do STJ. 4. A aplicação da equidade em casos de extinção de execução por litispendência, sem resolução de mérito, foi devidamente fundamentada pela inexistência de proveito econômico imediato.

IV.Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida em casos de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando não há proveito econômico imediato para as

partes.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, § 8o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.04.2021. (N.U 1044711-35.2021.8.11.0041, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

No caso, repiso, os honorários foram fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Ocorre, todavia que reanalisando os autos, e principalmente o valor da causa, qual seja R$ 1.200.868,34 hum milhão, duzentos mil , oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), tenho que a fixação em primeiro grau se mostrou, de fato, irrisória, e não traduz uma retribuição digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido.

Assim, considerando o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os honorários devem ser majorados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Forte nessas razões DOU PARICAL PROVIMENTO ao recurso, o que faço apenas para majorar os honorários sucumbenciais, anteriormente fixados em favor do patrono da ora recorrente, à importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor

.
[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. [...]”.

Nesse sentido é o entendimento do STF:

“Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorário que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorário para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os
honorário advocatícios por apreciação equitativa. (STF - ACO: 2988 DF 0001571-24.2017.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2022.”

Ressalta-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, nos casos de extinção da execução fiscal sem resolução de mérito, em que o crédito tributário executado é objeto de questionamento em outra ação, como ocorre neste caso, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, visto que não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois ?a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45[...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1889799 MA 2020/0207162-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021

[...] 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a extinção da execução, os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1807900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021)

Nessa mesma vertente este Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos por White Martins Gases Industriais Ltda. e suas subsidiárias contra acórdão que reformou a sentença e fixou os honorários advocatícios com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS sobre importação. O acórdão embargado extinguiu a execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, e fixou os honorários em R$ 5.000,00. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não aplicar o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que restringe a fixação de honorários por equidade a hipóteses específicas, como proveito econômico inestimável ou valor irrisório da causa. III. Razões de decidir: 3. Não há omissão no acórdão embargado, que justificou a aplicação da equidade com base no art. 85, § 8o, do CPC, e seguiu o entendimento jurisprudencial consolidado, conforme decisões do STJ. 4. A aplicação da equidade em casos de extinção de execução por litispendência, sem resolução de mérito, foi devidamente fundamentada pela inexistência de proveito econômico imediato.

IV.Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é válida em casos de extinção de execução fiscal por litispendência, sem resolução de mérito, quando não há proveito econômico imediato para as

partes.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, § 8o; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.04.2021. (N.U 1044711-35.2021.8.11.0041, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

No caso, repiso, os honorários
foram fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ocorre, todavia que reanalisando os autos, e principalmente o valor da causa, qual seja
R$ 1.200.868,34
hum milhão, duzentos mil , oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), tenho que a fixação em primeiro grau se mostrou, de fato, irrisória, e não traduz uma retribuição digna e proporcional ao advogado da parte vencedora pelo trabalho dispendido.

Assim, considerando o valor da causa, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que os
honorários devem ser majorados para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), de modo remunerar dignamente o patrono da parte vencedora.

Forte nessas razões DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, o que faço apenas para majorar os
honorários sucumbenciais, anteriormente fixados em favor do patrono da ora recorrente, à importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025